Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001246-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.228.029/0001-77 (EMBARGADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), REINALDO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 942.643.760-68 (ADVOGADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001246-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EXORBITANTE - LEGALIDADE QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Em cognição sumária, não sendo possível apurar a legalidade das cobranças, faz-se necessária a manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, de modo a não comprometer a atividade econômica nela desenvolvida.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001246-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: F.P.C. LOCACOES E DECORACOES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, a embargante fala de omissão, por entender que o Acórdão deixou de observar que a agravante se insurgiu tão somente contra a fatura referente ao mês de novembro, no valor de R$ 2.497,25 (dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).

Fala que a mencionada fatura não envolve recuperação de consumo, mas sim consumo mensal com valor inferior à média de consumo da agravada ora embargada.

Posto isso, pugna pelo conhecimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Certificado o decurso do prazo para a embargada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 43276472)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001246-36.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, pois a questão suscitada foi devidamente analisada, rebatida e julgada.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que:
“à míngua de provas capazes de sustentar a legalidade das cobranças, haja vista, os débitos faturados (id’s. 31948450 e 31948451) terem sidos apurados unilateralmente, ad cautelam, é necessária a manutenção dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora, de modo a não comprometer o desenvolvimento da atividade econômica, de fabricação de gelo, realizada pela empresa agravada. ”

Ainda, não deixou dúvidas ao afirmar que:
“após dilação probatória, se comprovada a legalidade das cobranças, poderá a agravante perseguir o quantum debeatur devidamente corrigido. ”

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020